Tribunal: TJDFT
Processo: 0723260-26.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723260-26.2019.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDEMAR CARVALHO TAVARES EMBARGADO: CARDOZO COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - EPP, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID39027234) opostos por ILDEMAR CARVALHO TAVARES (Autor/Apelante/Agravante), em face do acórdão de ID 38647481, que por UNANIMIDADE conheceu do recurso de apelação e negou-lhe provimento e julgou prejudicado o agravo interno, que assim foi ementado: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIOS INEXISTENTES. DEFEITO OCULTO NO BEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. RESCISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. MORA EX. DANO MORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. 1. A não observância da boa técnica processual na elaboração da peça recursal, não obsta o conhecimento do recurso quando a parte recorrente descreveu os fatos e o direito vindicado de forma compreensíveis. Preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, afastada. 2. É incumbência do Autor trazer aos autos elementos mínimos constitutivos do seu direito (art. 373, inc. I, do CPC), situação não ocorrida nos autos, pois a parte Autora não logrou êxito em demonstrar vícios de consentimento na aquisição do veículo. De igual modo, não foram evidenciados defeitos ocultos no carro aptos a ensejar a invalidação do negócio realizado entre as partes litigantes. 3. A liberdade de contratar é consubstanciada na autonomia da vontade das partes, por regra, não deve sofrer interferência do Judiciário, mesmo em se tratando de relação consumerista, quando não evidenciada prática abusiva ou defeito no negócio, como no presente caso. Assim, melhor sorte não há, que não seja a prevalência do princípio da obrigatoriedade dos contratos, pacta sunt servanda, com o fim de resguarda a boa-fé contratual (artigos 421 e 422 do Código Civil). 4. Em se tratando de obrigação liquida com prazo certo, o devedor incide em mora desde o vencimento. Assim, a correção monetária e os juros de mora incidirão desde o vencimento da obrigação. 5. De uma análise coletivista nos moldes em que preceitua a norma consumerista, a indenização decorrente do reconhecimento do dano de natureza extrapatrimonial tem tripla dimensão, vale dizer, funções compensatória, punitiva e pedagógica. De maneira que, o dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão à ofensa aos direitos da personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. No presento caso, o dano moral não restou configurado. 6. Sendo desprovido o recurso de apelação, majoram-se os honorários advocatícios fixados na sentença (art. 85, §, 11, do CPC). 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Sentença mantida. Nas razões recursais dos embargos de declaração (ID 39027234), o Embargante alega que o acórdão embargado é omisso, porque não reconheceu a gratuidade de justiça que o Juízo de origem deferiu em seu favor. Argumenta que a verba honorária foi majorada pela sucumbência recursal, porém não houve suspensão da exigibilidade dessa parcela, na forma do art. 98, §3° do CPC. Ao final, pede o provimento dos embargos de declaração para sanar o vicio, atribuindo a gratuidade de justiça ao embargante deferida pela decisão ID 28459822, na origem, e ratificado pela sentença, nos termos do art. 98, §3° do CPC. A Embargada CARDOZO COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI – EPP apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (ID 39596067), pugnou-se pelo não provimento do recurso, por ausência do alegado vício de omissão. O Banco PAN S.A. apresentou impugnação aos embargos declaratórios, num panorama genérico, sem atacar a suposta omissão indicada pelo Embargante (ID 39643264). Ao final, instou-se pelo não provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. art. 87, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; Por oportuno, ressalto que o atual Código de Processo Civil ampliou as hipóteses em que o relator deverá decidir monocraticamente os recursos. Inclusive, mantendo a regra do antigo CPC de negativa de seguimento pelo relator de recurso manifestadamente inadmissível, como é o caso em análise. Os embargos de declaração consubstanciam em instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a aclarar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o maculam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões já esclarecidas nem para o reexame da causa. Pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o julgamento esgota sua destinação e o seu alcance. Muito embora, a irresignação do Embargante, verifico que estes embargos não ultrapassam a barreira da admissibilidade recursal, uma vez que ausente o interesse recursal, o qual corporifica na necessidade, utilidade e adequação do recurso, com o fim de possibilitar ao recorrente uma situação mais favorável com a reforma da decisão combatida, situação não evidenciada, no caso em exame. De maneira que, o interesse recursal constitui num pressuposto intrínseco do juízo de prelibação do recurso. No caso em exame, não assiste ao Recorrente, pois alega que o acórdão embargado majorou os honorários advocatícios (art. 85. § 11, do CPC) sem suspender a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, na forma do art. 98, § 3o, do CPC, sob o argumento de que Embargante é beneficiário da justiça gratuita, benefício que lhe foi deferido pela decisão de ID 28459822, na origem, e ratificado pela sentença. Essa alegação do Recorrente não se compatibiliza com o teor do dispositivo do acórdão embargado, que assim decidiu: Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 31130241, que não conheceu do recurso de apelação. REJEITO a preliminar de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, conheço da apelação e NEGO-LHE provimento, para manter incólume a sentença. Julgo PREJUDICADO o agravo interno (ID 31508102). Ante a sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios de sucumbência, de ambas parcelas fixadas pela sentença, de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade da verba honorária suspensa, haja vista que o Recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça (art. 85, § 11 e art. 98, § 3o, do CPC). (sublinhado nosso). É como voto. É cediço que faz coisa julgada é o dispositivo do julgado, que no caso em exame, mencionou expressamente que os honorários advocatícios ficariam com a exigibilidade suspensa, em razão de o Recorrente ser beneficiário da gratuidade de justiça. Logo, omissão não existe no acórdão embargado. Por conseguinte, o Embargante carece de interesse recursal, porque a pretensão veiculada nos embargos declaratórios encontra amparada expressamente na parte dispositiva do julgado. Por isso, não existe necessidade ou utilidade que justifique o manejo do presente recurso. Assim sendo, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Sobre o interesse recursal, transcrevo o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. SENTENÇA. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS. REQUERIDA. CONDENAÇÃO. CAUSALIDADE. INTERESSE RECURSAL. UTILIDADE. NECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de ação de exibição de documentos, extinta sem resolução de mérito ante a perda superveniente do objeto, dada a apresentação da documentação pleiteada pela requerida no curso do processo. 2. O interesse recursal se traduz na necessidade, utilidade e adequação do recurso para assegurar a seu promovente o fim jurídico por ele colimado com a reforma da decisão recorrida. 3. Na hipótese dos autos, não há utilidade no acolhimento da apelação para o julgamento de procedência do pedido, pois a recorrida cumpriu espontaneamente com o pedido de exibição de documentos, nem na reforma da condenação em honorários, cujo pagamento foi imposto à recorrida em observância ao princípio da causalidade. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1820444/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 01/10/2020) (grifos nosso). Essa diretriz compreensiva é a adotada reiteradamente por este Colegiado, se não, confira-se os julgados a seguir: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONDOMÍNIO. REMUNERAÇÃO DO SÍNDICO. PREVISÃO DE DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTROVÉRSIA QUANTO AO VALOR BRUTO OU LÍQUIDO. PAGAMENTO DO VALOR LÍQUIDO REITERADO POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. SURRECTIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA PARTE INTERESSADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. O interesse recursal é pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Ausente sucumbência quanto à rejeição de prejudicial da prescrição, não há que se falar em interesse de recorrer. Recurso conhecido parcialmente. 2. A assembleia condominial, quando aprovou a remuneração do síndico, foi clara quanto ao valor do prolabore de 02 (dois) salários mínimos. À luz do sistema normativo nacional, presume-se que a intenção era de se referir ao valor bruto (sem deduções). Essa interpretação vai ao encontro do entendimento de que o pró-labore do síndico é considerado remuneração pela Receita Federal e está sujeito ao pagamento de tributos, cujo recolhimento cabe ao próprio beneficiário da remuneração. 3. Diante da pretensão do condomínio em ser ressarcido do montante recebido a maior, a síndica aduziu a ocorrência da surrectio, porque haveria o comportamento regular e reiterado do condomínio desde a aprovação do prolabore, o que teria criado nas partes a legítima expectativa de que a remuneração estava correta e conforme a vontade da entidade coletiva. 4. Cabe ao réu a prova do fato modificativo, desconstitutivo ou impeditivo do direito do autor. Nesse passo, cabia à demandada a comprovação dos fatos que permitissem concluir pela, pela longa e reiterada omissão do condomínio em fazer ou tolerar o pagamento do salário líquido do prolabore ao síndico e equivalente a 02 (dois) salários mínimos, criou a legítima e justa expectativa de que o montante recebido estava correto. Mas para alcançar esse desiderato, era necessário, ao menos, demonstrar que a remuneração dos gestores anteriores deu-se no mesmo patamar e sistemática. 5. O recebimento de valores em desacordo com as normas do condomínio enseja na obrigação de restituir o montante angariado indevidamente. 6. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (Acórdão 1613005, 07314816720208070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. ACOLHIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONFIGURADO. OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. MULTA. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. APLICAÇÃO. 1. O interesse de agir se traduz em utilidade, necessidade e adequação na busca da prestação jurisdicional, de modo que a ausência de qualquer desses elementos pressupõe falta de interesse de agir. 2. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 3. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 4. Deduzir, de forma temerária, pretensão manifestamente destituída de fundamento, configura-se em litigância de má-fé, por violação dos deveres de probidade, lealdade e boa-fé processuais que devem nortear a atuação da parte. 5. Na forma do § 3o, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, impõe-se ao litigante de má-fé multa de até 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. 6. Preliminar de falta de interesse de agir, suscitada em contrarrazões, acolhida. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1354082, 07378747620188070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 21/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 39027234, por via de consequência, nego-lhes seguimento, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. III, do RITJDFT. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de outubro de 2022 15:44:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador